Tribunal: TJES
Processo: 5004998-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004998-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004998-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: RAFHAEL FRATTARI BONITO - MG75125, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG74368-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
contra r. decisão liminar (ID 8598287) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, nos autos da
Ação Anulatória de
Débito
Fiscal,
com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência
, ajuizado por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
.

Nos autos da ação anulatória
o douto Magistrado
, deferiu a tutela de urgência para admitir a apólice de seguro garantia nº 03-0775-0236457 como forma de afiançar os débitos tributários discutidos na demanda oriunda dos Autos de Infração n° 186/2019; 250/2019; 858/2019 e 863/2019 e determinou que “
o Município Requerido se abstenha de negar a certidão positiva com efeitos de negativa à Requerente e de inscrevê-la em cadastros de inadimplentes em razão dos referidos débitos
”.

Irresignada aduz o agravante, no presente recurso, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente “
no sentido de que o oferecimento de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública, não se presta à garantia
”.

Afirma que, a despeito de a apólice prevê a possibilidade de o tomador liquidar o contrato de seguro mediante depósito judicial da quantia, “
é sabido que os índices de atualização aplicados em sede de uma futura e iminente Ação de Execução Fiscal são maiores do que aqueles praticados em depósitos judiciais
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, “
por se tratar de hipótese de tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois resta caracterizado o manifesto propósito protelatório da parte de não adimplir seu débito, bem como o processo administrativo fiscal é prova documental suficiente, a que o executado não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, I e IV, do CPC)
”.

Subsidiariamente, requer a concessão de tutela de urgência recursal, eis que a probabilidade do direito se encontra demonstrada pelas dívidas fiscais e o perigo de dano se dá pois, o Município fora intimado para anexar aos autos, em 48 horas, a certidão positiva com efeitos de negativa.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida de modo a rejeitar o seguro garantia ofertado pela autora/agravada.

Pleito liminar recursal indeferido na decisão proferida no ID 1633841.

Contrarrazões apresentadas digitalmente no ID 1747871.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

Vitória, 03 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/05/2022 às 16:59:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41641103052022
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
4998-92.2021
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVAD
O
:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
contra r. decisão liminar (ID 8598287) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, nos autos da
Ação Anulatória de
Débito
Fiscal,
com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência
, ajuizado por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
.

Nos autos da ação anulatória
o douto Magistrado
, deferiu a tutela de urgência para admitir a apólice de seguro garantia nº 03-0775-0236457 como forma de afiançar os débitos tributários discutidos na demanda oriunda dos Autos de Infração n° 186/2019; 250/2019; 858/2019 e 863/2019 e determinou que “
o Município Requerido se abstenha de negar a certidão positiva com efeitos de negativa à Requerente e de inscrevê-la em cadastros de inadimplentes em razão dos referidos débitos
”.

Irresignada aduz o agravante, no presente recurso, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente “
no sentido de que o oferecimento de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública, não se presta à garantia
”.

Afirma que, a despeito de a apólice prevê a possibilidade de o tomador liquidar o contrato de seguro mediante depósito judicial da quantia, “
é sabido que os índices de atualização aplicados em sede de uma futura e iminente Ação de Execução Fiscal são maiores do que aqueles praticados em depósitos judiciais
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, “
por se tratar de hipótese de tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois resta caracterizado o manifesto propósito protelatório da parte de não adimplir seu débito, bem como o processo administrativo fiscal é prova documental suficiente, a que o executado não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, I e IV, do CPC)
”.

Subsidiariamente, requer a concessão de tutela de urgência recursal, eis que a probabilidade do direito se encontra demonstrada pelas dívidas fiscais e o perigo de dano se dá pois, o Município fora intimado para anexar aos autos, em 48 horas, a certidão positiva com efeitos de negativa.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida de modo a rejeitar o seguro garantia ofertado pela autora/agravada.

Pleito liminar recursal indeferido na decisão proferida no ID 1633841.

Contrarrazões apresentadas digitalmente no ID 1747871.

Pois bem.

Reafirmo o entendimento proferido em sede de decisão liminar que indeferiu o pleito liminar, por seus próprios fundamentos. Eis que a matéria já foi amplamente debatida por este Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de serem suficientes o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, referente à possibilidade de oferecimento de garantia para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

A lei 6.830/1980, que dispões sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, aduz que em garantia da execução, o executado poderá oferecer seguro garantia, conforme pode ser observado:

Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou
seguro garantia
;

Também nesse sentido é a regra do art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2º
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro
a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
.

Ou seja, no caso em análise, muito embora o Agravante alegue que o Seguro Garantia apresentado, não se presta à garantia, pois a apólice possui prazo determinado, sem aceitação da Fazenda Pública, este Egrégio tribunal de justiça já firmou entendimento no sentido de que são suficientes os atendimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, 2º, do Código de Processo Civil.Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO
VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014
CLÁUSULA RENOVATÓRIA REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ.
2. Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito. 3.
Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ.
4. A esse título,
o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento)
.
Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido
pela Secretaria da Fazenda Estadual. (...) 6. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. 7.
Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n.º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003278, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO
EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO AJUIZADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE CELEBRA REITERADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE SUSPENDER SUA INSCRIÇÃO NO CADIN ESTADUAL.
OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. CABIMENTO
. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO. I-
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual. II- No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014,
é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil
, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário. III- Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002815, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 237, firmou entendimento no sentido de que:

É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (REsp 1123669, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010.)

O mesmo se aplica à fiança bancária. O C. STJ também fixou a tese de que:

(...) a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas penas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com efeito de Negativa e a oposição de embargos.(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010.)

No caso em julgamento, a apólice de seguro garantia nº 03-0775-0236457 apresentada pela empresa (fls. 09/26, ID 1631008), expressa a importância segurada de R$ 248.672,17 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), com vigência até 18.05.2026, tendo como objeto exatamente os Autos de Infração em litígio, quais sejam, 186/2019; 250/2019; 858/2019 e 863/2019. Conforme assevera a Agravante, o montante da dívida em 12.05.2021, perfaz o valor de R$ 191.286,28 (cento e noventa e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), inferior ao montante assegurado.

Posto isto, o seguro-garantia em enfoque satisfaz a dívida fiscal a ser cobrada pela autoridade fazendária estadual, vez que a obrigação tributária foi acrescida do montante de 30% (trinta por cento) do valor do auto de infração em apreço, atendendo ao requisito do §2ª, art. 835 do CPC.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

des. raphael americano câmara

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/05/2022 às 16:59:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41641203052022
.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
4998-92.2021
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVAD
O
:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
.
OFERECIMENTO DE
SEGURO GARANTIA
PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
DESCONSTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO
.
CABIMENTO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1. O contribuinte pode, oferecer seguro garantia para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

2. Embora o Agravante alegue que o Seguro Garantia apresentado, não se presta à garantia, pois a apólice possui prazo determinado, sem aceitação da Fazenda Pública, este Egrégio tribunal de justiça já firmou entendimento no sentido de que são suficientes os atendimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, 2º, do Código de Processo Civil.

3.
(...)
I-
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa

e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual. II- No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014,
é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil
, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário. III- Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002815, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 237, firmou entendimento no sentido de que “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Confira-se: REsp 1123669, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010.

5.O seguro-garantia em enfoque satisfaz a dívida fiscal a ser cobrada pela autoridade fazendária estadual, vez que a obrigação tributária foi acrescida do montante de 30% (trinta por cento) do valor do auto de infração em apreço, atendendo ao requisito do §2ª, art. 835 do CPC.

6. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO
PROVIDO
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.